Tribunal: TJMT
Processo: 1005837-70.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1005837-70.2022.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA (AUTOR), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REU), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REU), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LICITAÇÃO – ATUALIZAÇÃO DE VALORES E DISPENSA – LEI ESTADUAL – AFRONTA AO ARTIGO
22, XXVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL -
NORMATIZAÇÃO SOBRE REGRAS GERAIS – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DE UNIÃO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

Não cabe aos Estados imiscuir-se em questões relacionadas à definição e/ou atualização de valores definidos por Lei Federal para procedimentos licitatórios, seja pela competência privativa da União para legislar sobre o assunto, seja pela edição do Decreto no 9.412/2018 e da Lei no 14.133/2021, que passaram a dispor sobre a atualização dos valores para as modalidades de licitação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pela Procuradoria-Geral de Justiça, objetivando extirpar do ordenamento jurídico todos os dispositivos da Lei Estadual n. 10.534/2017, por violação ao art. 1o, parágrafo único e art. 10 da Constituição Estadual, e arts. 22, inciso XXVII, da Constituição da República, com a modulação de efeitos, por razões de segurança jurídica, atribuindo-se eficácia
ex nunc
, nos termos do artigo 27 da Lei no. 9.868/99.

Para tal desiderato, sustenta que a Lei Estadual n. 10.534/2017 disciplinou novos valores para as modalidades de licitação, o que revela normatização sobre regras gerais, em evidente afronta ao artigo 22, XXVII, da Constituição Federal, bem como ao artigo 193 da Constituição Estadual.

Aduz que o próprio artigo 120 da Lei Federal n. 8.666/1993 (art. 182 da Lei no 14.133/2021 – Nova Lei de Licitação) atribui a revisão dos valores fixados ao Poder Executivo Federal, não cabendo, portanto, qualquer alteração por parte dos entes da federação, enfatizando, ainda, que os valores constantes na Lei Federal n. 14.133/2021 foram atualizados pelo Decreto Federal n. 10.922/2021. Pede, ao final, a declaração de inconstitucionalidade com efeitos
ex nunc
.

A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso pugna pela improcedência da ação. Subsidiariamente, pede que sejam modulados os efeitos da decisão (Id. 128005695).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela procedência da ADI, com efeitos
ex nunc
, para o fim de reconhecer a inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 10.534/2017, por inovação legislativa que excede o limite do poder de suplementar legislação federal (Id. 131052165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A questão acerca da correção e atualização monetária dos valores constantes nos incisos I e II dos artigos 23 e 24 da Lei no 8.666/93 (Lei de Licitações) não é inédita neste Sodalício.

Quando do julgamento de outras Ações Diretas de Inconstitucionalidade, a exemplo da ADI n. 1008105-68.2020.8.11.0000, de Alta Floresta, e da ADI n. 460/2016, de Campo Verde, esta última que abarcou a resolução de ações idênticas envolvendo os municípios de Água Boa, São Félix do Araguaia, Comodoro, Campo Novo do Parecis, Lucas do Rio Verde, Santa Rita do Trivelato, Indiavaí, Castanheira, Pontes e Lacerda, Peixoto de Azevedo, Juara, Várzea Grande e Diamantino, assentou-se o seguinte entendimento,
in verbis
:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LICITAÇÕES – ARTIGOS 23 E 120, DA LEI N. 8666/1993 - DEFINIÇÃO DE VALORES PARA AS MODALIDADES DE LICITAÇÃO E DISPENSA - NORMA DE CARÁTER GERAL - COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO - ALTERAÇÃO DESTES VALORES POR LEI MUNICIPAL - INCONSTITUCIONALIDADE - INTERPRETAÇÃO DO 193 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 22, INCISO XXVII e 30, INCISO I, CONSTITUIÇÃO FEDERAL - AÇÃO PROCEDENTE.

1.
A competência constitucional dos Municípios, assegurada no artigo 193 da Constituição Estadual, não autoriza a majoração de valores previstos no art. 23 da Lei de Licitações, que somente podem ser revisados pelo Poder Executivo Federal, por força do que estabelece o artigo 120 da Lei n. 8.666/93.
Precedentes do Tribunal Pleno e do Órgão Especial desta Corte.”

(ADI n. 1008105-68.2020.8.11.0000, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Julgamento 17/09/2020, Publicação 01/10/2020) (destaquei)

A propósito, recentemente, em 25/08/2022, em Direta de Inconstitucionalidade sob a minha relatoria (ADI 1000287-94.2022.8.11.0000), o Órgão Especial, por unanimidade, julgou procedente a ação, para declarar, com efeitos
ex nunc
, a inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 1.729/2017, de Chapada dos Guimarães/MT, por afronta direta ao artigo 22, XXVII, da Constituição Federal, e artigo 193 da Constituição Estadual.

Importante elucidar que a discussão acerca da atualização dos valores para contratação e dispensa de licitação deriva do texto normativo da Lei no 8.666/93, mais precisamente dos artigos 23 e 24, porquanto a aludida legislação, apesar de limitar e predefinir os preços para cada modalidade de licitação, nada dispôs sobre a correção monetária.

Em razão disso, e de tantas outras defasagens da norma vigente há quase 30 (trinta) anos, foi editada a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos no 14.133, de 1o de abril de 2021. O normativo, já em vigor desde a sua publicação, substituirá em definitivo, após dois anos de transição, a Lei Geral de Licitações (Lei no 8.666/93), a Lei do Pregão (Lei no 20.520/02) e o Regime Diferenciado de Contratações (Lei no 12.462/11).

Dentre inúmeras mudanças significativas, a que importa no presente caso foi recepcionada no art. 182 do novel ordenamento, no Capítulo III, destinada à Disposições Transitórias e Finais. Vejamos:

“Art. 182. O Poder Executivo federal atualizará, a cada dia 1o de janeiro, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) ou por índice que venha a substituí-lo, os valores fixados por esta Lei, os quais serão divulgados no PNCP.”

Contudo, antes da nova lei, o Decreto no 9.412, de 18 de junho de 2018, atualizou os valores das modalidades de licitação de que trata o art. 23 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, preenchendo uma lacuna temporal de anos de defasagem.

Por qualquer ótica que se analise a questão, seja pela competência privativa da União para legislar sobre o assunto, seja pela edição do Decreto no 9.412/2018 e da Lei no 14.133/2021, a conclusão a que se chega é a de que não cabe aos Estados imiscuir-se em questões relacionadas à definição e/ou atualização de valores definidos por Lei Federal para procedimentos licitatórios.

Ante o exposto,
julgo procedente a presente ação
, para declarar, com efeitos
EX NUNC
, a inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 10.534/2017, por afronta direta ao artigo 22, XXVII, da Constituição Federal, e artigo 10 da Constituição Estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2022